Tribunal: TJDFT
Processo: 0738743-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40, LEF. TERMO INICIAL. TEMA 566, STJ. CIÊNCIA DA PRIMEIRA TENTATIVA FRUSTRADA. AGUARDAR RESULTADO. PESQUISA INFOJUD. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que estabeleceu o termo inicial do prazo de suspensão da execução e da prescrição intercorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de aguardar resultado de pesquisa em sistema do Juízo para iniciar a contagem do prazo da prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 6.830/1980, que dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, prevê que a prescrição intercorrente ocorre quando decorrer o prazo quinquenal após o término da suspensão da execução fiscal, arquivada pelo prazo de 1 (um) ano, no caso de ausência de bens do devedor ou de sua localização.
4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 566, firmou entendimento no sentido de que “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”. (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).
5. Denota-se, então que o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional tem início automaticamente na datada ciência da primeira tentativa frustrada de localização de bens.
5.1. Incabível, portanto, aguardar os resultados de pesquisa ao sistema do Juízo para iniciar o prazo a suspensão.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/1980, art. 40.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 314. Tema 566. TJDFT, Acórdão 1958140 de relatoria do Des. Renato Scussel na 2a Turma Cível. Acórdão 1940233 de relatoria do Des. Hector Valverde Santanna na 2a Turma Cível. Acórdão 1926841 de relatoria do Des. Fabrício Fontoura Bezerra na 7a Turma Cível.